Tribunal: STF
Processo: RE 1370133
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO - REEXAME NECESSÁRIO - APOSENTADORIA ESPECIAL - CONTAGEM DE TEMPO DE SERVICO - ATIVIDADE INSALUBRE - Servente - Municipalidade de São João da Boa Vista - Pretensão de concessão de aposentadoria especial, com integralidade e paridade - Aplicação supletiva da norma prevista no art. 57, da Lei nº 8.213/91, conforme o julgamento do Mandado de Injunção nº 0231479-18.2009.8.26.0000 - Efeitos erga omnes, enquanto não editada lei específica pela Municipalidade Direito à integralidade e paridade, nos termos do art. 6º, da EC n. 41/03 c/c art. 57, da Lei n. 8.213/91 Precedentes do TJSP — Procedência mantida — Recurso de apelação e remessa necessária não providos.”



    Submetido a juízo de retratação, foi mantido o acórdão recorrido:



    “ACÓRDÃO APELAÇÃO SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL RE N.º 590.260/SP (TEMA 139) RETORNO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA, PARA EVENTUAL ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL As regras de transição previstas nos artigos 2º e 6º da EC 41/03 e artigos 2º e 3º da EC 47/05 dizem respeito à aposentadoria comum, pois elas não preveem requisitos e critérios diferenciados para os servidores públicos que exercem trabalhos nas condições especiais previstas no artigo 40, § 4º da CF - Entendimento adotado que está de acordo com a orientação do STF (‘Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005’) - EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 1.030, II, DO CPC/2015, VERIFICA-SE SER CASO DE MANUTENÇÃO DO V. ACÓRDÃO.” 



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 37, caput, e § 10 e 97, da Constituição da República, e do art. 6º da EC 41/2003 e art. 3º da EC 47/2005.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica” (Súmula Vinculante nº 33). Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. ATIVIDADE INSALUBRE. APOSENTADORIA ESPECIAL: POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 33 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 1189836 AgR, Relator(a): Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 12-12-2019)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VUNCULANTE 33. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.019 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Nos termos da Súmula vinculante 33: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime especial geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”. 2. Os elementos dos autos demonstram a inaplicabilidade ao caso da hipótese jurídica versada no Tema 1.019 da repercussão geral. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1349695 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24-08-2023)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. OMISSÃO LEGISLATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 57 DA LEI 8.213/91. POSSIBILIDADE. 1. Esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que, na ausência de norma regulamentadora, cabe a concessão de aposentadoria especial ao servidor público que preencha os requisitos do artigo 57 da Lei 8.213/1991. 2. Inaplicável ao caso o Tema 942 da repercussão geral, pois a parte postula o benefício de aposentadoria especial, e não o de aposentadoria comum mediante contagem diferenciada de intervalos de tempo de serviço. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1059951 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 14-12-2017)



    Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu que o ora agravado preencheu os requisitos necessários para a obtenção do benefício pretendido nos seguintes termos: 



    “A autora devidamente demonstrou ter preenchido tais requisitos, com a insalubridade sendo, inclusive, reconhecida pelo próprio réu (fls. 37, 38/47, 57), de modo que faz jus ao benefício da aposentadoria especial. 



    A Administração, com base em referida documentação, concedeu à requerente o benefício postulado. No entanto, a maneira de calcular os proventos deu-se de maneira equivocada, a se ter em conta que a apelada ingressou no serviço público municipal anteriormente à entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 41/2008. Não poderiam os proventos, destarte, ser calculados com base na média aritmética das maiores contribuições por ela efetuadas em atividade, nos termos do 83º do artigo 40 da Constituição Federal, na redação da Emenda Constitucional nº 41/03, mas de acordo com o artigo 7º da mesma emenda. 



    Conforme se apura da inicial, a apelada ingressou no serviço público antes da entrada em vigor das Emendas Constitucionais nºs. 20/98, 41/03 e 47/05, pretendendo a aposentação pelas regras da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal. 



    No Regime Geral de Previdência Social (RGPS) a aposentadoria especial encontra-se expressamente prevista no artigo 57 da Lei nº 8.213/91. 



    Com efeito, o art. 57, § 3º, da Lei nº 8.213/91 exige a comprovação ‘do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo fixado’. 



    Daí porque, tendo ingressado nos quadros da Municipalidade antes da vigência da EC n. 41/03 e tendo preenchido os requisitos legais para fins de aposentadoria especial, faz jus à percepção dos proventos integrais e observada a paridade com o pessoal da ativa. 



    [...]



    De se consignar, ainda, que o C. STJ firmou o entendimento de que, por força do aludido dispositivo, é inexigível idade mínima para a concessão de aposentadoria especial àqueles que exerçam atividade profissional sujeita a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. 



    [...]



    Desse modo, era mesmo de rigor a procedência do pedido. 



    Destaco, por fim, não ser o caso de revogação da tutela. Como bem elucidou o Magistrado a quo, ‘o caso não versa sobre inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de vantagens, ou liberação de recursos, não sendo o caso de afronta ao artigo 2º-B da Lei nº 9.494/97.’ 



    Também a retroação da aposentadoria à data do requerimento administrativo não se mostrou indevida, pois, como esclarecido a fls. 323/324, ‘basta a permanência do servidor em atividade, além da data em que já estavam preenchidos todos os requisitos para se aposentar, para o benefício ser pago pela Administração Pública. A requerente teve coarctado seu direito de aposentação em razão da imposição pela requerida de regra indevida de cálculo do benefício. Portanto, o pagamento se reveste de natureza indenizatória, não se vislumbrando qualquer duplicidade.’



    Sendo mantida a r. sentença, condeno, ainda, o apelante ao pagamento dos honorários recursais, fixados em 5% do valor atualizado da causa. 



    [...]”.



    Para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo acerca do direito ao benefício pretendido e da forma de cálculo, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é inadmissível no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Suprema Corte. Nesse sentido:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APONSENTADORIA ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA VUNCULANTE 33. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DA APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 1. Nos termos da Súmula vinculante 33: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime especial geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”. 2. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem acerca do preenchimento dos requisitos para o recebimento da aposentadoria com proventos integrais pela autora, imprescindível seria a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, providência inviável de ser realizada nesse momento processual (Súmula 279/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (ARE 1310709 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01-12-2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente